Tribunal: TJMT
Processo: 1025507-97.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025507-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELANTE), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), COMERCIO DE ALIMENTOS SANTA HELENA LTDA - CNPJ: 13.617.688/0002-86 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Contrato De Fornecimento De
Glp
Com Cláusula De Exclusividade. Rescisão Antecipada. Multa Contratual.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Empresa fornecedora de GLP celebrou contrato com cláusula de exclusividade e comodato de tanques por 60
(sessenta)
meses, com início em março de 2021.

2.
A contratante interrompeu o consumo em novembro de 2022 e celebrou novo contrato com concorrente, durante a vigência do ajuste original.

A fornecedora pleiteou o pagamento da multa contratual prevista para rescisão antecipada sem justa causa
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de justa causa para a rescisão contratual por parte da contratante; (
ii
) a exigibilidade da multa contratual em razão do descumprimento da cláusula de exclusividade.

III. Razões de decidir

4
. A relação entre as partes não é de consumo, tratando-se de contrato paritário entre empresas, regido pelo Código Civil.

5
. A alegada onerosidade excessiva não foi demonstrada por fatos extraordinários e imprevisíveis, nem se comprovou vantagem extrema da fornecedora.

6
. A contratante rescindiu o contrato de forma unilateral e injustificada durante sua vigência, o que atrai a incidência da cláusula penal
pactuada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
É devida a multa contratual nos casos de rescisão unilateral imotivada em contrato de fornecimento com exclusividade, quando ausente prova de onerosidade excessiva decorrente de fato extraordinário e imprevisível
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 421, 422, 478 e 408
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível 1002274-13.2021.8.26.0606; TJ-MG, Apelação Cível 5012954-06.2022.8.13.0027.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1025507-97
.20
2
4
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de A
pelação interpost
o
por
Supergasbras Energia Ltda
.

em virtude da
sentença
proferida pelo Juiz
da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que julgou improcedente
o pedido formulado na A
ção de
C
obrança
ajuizada em desfavor da
Comércio
d
e Alimentos Santa Helena Ltda
.

Ao final, compeliu-a ao pagamento das verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 20% do valor da causa.

A autora/apelante requereu a condenação da ré/apelada ao pagamento da multa
contratual (Cláusulas 13.1/13.1.3)

no valor de R$ 43.304,25

(quarenta e três mil trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)
,
ao argumento de
que houve inadimplemento contratual
, consistente no
consumo interrompido por mais de
06 (
seis
)
meses
e

aquisição
do mesmo produto de outra fornecedora
durante o período de exclusividade
.

Disse que a
cláusula penal é devida
, uma vez que
a rescisão
se deu
sem justo motivo.

Lado outro, a
ré
/apelada
alegou que a rescisão decorreu de onerosidade excessiva imposta pela apelante em razão de sucessivos reajustes de preço, violadores da boa
fé objetiva, razão pela qual a multa não seria exigível.

O Juiz
de 1.º grau acolheu a tese d
e
onerosidade excessiva e
de
violação da boa
fé objetiva.

Inconformada, a apelante
busca ser
reconhecida a exigibilidade da cláusula
penal.

Contrarrazões no ID
311767390.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em 09/02/2021,
Supergasbras Energia Ltda
.

celebrou com
Comércio De Alimentos Santa Helena Ltda
.

o
Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) com cláusula de exclusividade e duração de 60
(sessenta)
meses.

Disse que o
prazo de vigência foi contado do primeiro abastecimento
,
realizado em 11 de março de 2021,
com previsão de término
em 11 de março de 2026,
bem como de possibilidade de
prorrogação automática por iguais períodos, caso inexistisse manifestação contrária de qualquer das partes.

O contrato previa a cessão
,
em comodato
,
de
02 (
dois
)
tanques P-190
instalados nas dependências da ré
/apelada
,
que
assumi
u
o compromisso de adquirir
, com

exclusividade,
o combustível objeto do ajuste
pelo prazo contratado
.

Aleg
ou t
er efetuado investimentos próprios no valor de R$ 11.919,21 (onze mil, novecentos e dezenove reais e vinte e um centavos), correspondentes à instalação e disponibilização dos equipamentos, conforme previsto contratualmente. Todavia, a partir de novembro de 2022,
afirmou que
a ré
/apelada
deixou de efetuar novos abastecimentos, descumprindo a cláusula de exclusividade
(cláusula 3.1)
, o que
configura a hipótese de rescisão antecipada por infração contratual, nos termos da cláusula 17.1.1.

R
elat
ou
que, ao constatar a paralisação do consumo, enviou notificação extrajudicial em 26 de outubro de 2023, informando que o silêncio ou a omissão quanto à continuidade contratual implicariam a rescisão antecipada do ajuste e a consequente incidência da penalidade prevista nas cláusulas 13.1 e 13.1.3 do contrato
(multa contratual)
.

Disse que a
notificação foi recebida e, em resposta, a
ré/apelada
reconheceu, por
e-mail
de 26 de dezembro de 202
3
, que havia firmado contrato de fornecimento com empresa concorrente durante a vigência do contrato com a autora
/apelante
(ID 311766941)
,
o que configurou v
iola
ção a
o pacto de exclusividade
, além de
frustra
r
a legítima expectativa contratual da fornecedora.

Diante da infração,
a Apelante disse que ficou comprovada
a resilição unilateral e imotivada do contrato por culpa exclusiva da ré
/apelada
, atraindo a aplicação automática da cláusula penal compensatória

(Cláusulas 13.1 a 13.1.3)
, consoante o disposto no artigo 408 do Código Civil.

Com base na fórmula
prevista nas cláusulas
citadas linhas acima
, a
apelante
apurou o montante de
R$ 43.304,25 (quarenta e três mil, trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)
,
considerando a média dos três maiores volumes de consumo (290 kg), o preço do GLP vigente (R$ 9,05/kg) e o período remanescente de 33 meses até o término do contrato.

Em sua defesa, a contratante/apelada
pleite
ou
o reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 da Lei nº 8.078/1990)
, ao argumento de que

é
parte hipossuficiente técnica e economicamente
.

A
firm
ou
que a interrupção decorreu da elevação abusiva e injustificada dos preços do GLP
(
Gás Liquefeito de Petróleo
)

praticados pela
contratada/apelante
, os quais subiram cerca de 50,85% em menos de
02 (
dois
)
anos (de R$ 5,90/kg para R$ 8,90/kg), sem comprovação de correspondência com reajustes da Petrobrás ou da ANP.

Arguiu que
tais aumentos ferem o art. 51, X, do CDC, por configurarem onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, além de violarem os
arts
. 421 e 422 do Código Civil, que consagram os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ressalt
ou
que, ciente da
sua
insatisfação
com o preço
,
a contratada/apelante se
manteve inflexível e recusou qualquer diálogo para restabelecer o equilíbrio econômico do contrato, impondo reajustes superiores à média de mercado
, com a
pr
á
tica
de

valores distintos para outras filiais do mesmo grupo empresarial, o que evidencia abuso de poder econômico.

Disse ter
comunicado a intenção de rescindir o contrato em 03/1
1
/202
2
,
ou seja,
quase um ano
antes
de
receber
a notificação extrajudicial enviada pela
apelante
em 17/10/2023.

P
rosseguiu no relato dizendo que
quitou todas as notas fiscais pendentes até novembro de 2022 e firmou novo contrato de fornecimento com a
Copa Energia Distribuidora de Gás S.A
., em condições de preço mais equitativas.

Aduziu que
, depois de transcorrido
um ano depois
da interrupção do fornecimento
, foi surpreendid
a
com notificação extrajudicial exigindo o pagamento da multa contratual
, cuja
exigência reputa descabida e infundada, uma vez que a
apelante
já havia retirado
seus
equipamentos
,
sem qualquer ressalva.

Forte nesses argumentos, pediu a improcedência do pleito autoral.

Na
Réplica,
a
f
ornecedora
justific
ou
os aumentos com base em reajustes da Petrobrás e diretrizes da ANP
– Agência Nacional de Petróleo
.

O
Juiz
de 1º grau julgou improcedente o pedido da
fornecedora.
Concluiu pela prova da
onerosidade excessiva e
d
o
desequilíbrio contratual
proveniente da
conduta da
própria fornecedora
, que aumentou os preços de modo desproporcional e sem transparência, contrariando os
arts
. 421 e 422 do Código Civil (função social e boa-fé objetiva) e o art. 478 do CC (execução continuada com onerosidade excessiva).

Fundamentou que a Apelada
agiu
de modo
leg
í
tim
o
ao rescindir o contrato diante da inviabilidade econômica
, sobretudo porque
comunicou sua decisão
de modo formal e
antes da cobrança da multa.

E mais
: o
btemperou que
, ao retirar os tanques
entregues em
comodato e permanecer inerte por quase
01 (
um
)
ano sem cobrar a multa
na esfera administrativa
,
a apelante
aceitou a rescisão
de modo tácito
.

Por fim, concluiu que, ao caso, n
ão se aplica a cláusula penal, pois a culpa pela ruptura contratual é da própria fornecedora, que impôs condições abusivas, configurando tentativa de enriquecimento sem causa.
Fixou honorários de sucumbência no máximo legal, de 20% do valor da causa.

Inconformada, a fornecedora recorreu
e, em reforço às teses iniciais, busca reverter o resultado da sentença, a fim de receber o valor da multa contratual
.

De
sde logo
, registro que a relação havia entre as partes não é caracterizada como de consumo, e sim
relação contratual entre pessoas jurídicas com paridade de armas
, o que
significa que
a interven
ção judicial
para reconhecimento de onerosidade excessiva deve atender padrão probatório mais exigente
.

É
imprescindível prova concreta, atual e específica de que a alteração nas condições do mercado envolveu fatos extraordinários e imprevisíveis e que tais fatos tenham causado desequilíbrio efetivo e intolerável à prestação de uma das partes, não bastando projeções, conjecturas ou comparações pontuais de preços isolados.

Com efeito, a
s prestações de serviços são regidas pelas disposições contidas nos artigos 593 a 609, do Código Civil, caracterizando-se como relação jurídica onerosa, em que uma das partes executa
determinado
trabalho ou serviço à outra, que lhe remunera conforma pacto ou arbitramento (artigo 596 e 597, do Código Civil).

Encontram-se submetidas a esse regime, precipuamente, as relações jurídicas firmadas por aqueles que, alheios à legislação trabalhista ou estatutária, exercem suas atividades autônoma e eventualmente, bem como as pessoas jurídicas que atuam no mercado de serviços.

O enxuto regime legal deixa espaço à autonomia privada dos contratantes, que se responsabilizam pelo cumprimento das obrigações contraídas, cujos termos passam a ser de obrigatória observância (
pacta sunt servanda
), conforme se retira da literatura
abaixo
:

“(...)
Por meio do contrato de prestação de serviços, uma pessoa se obriga a prestar um serviço à outra, recebendo em contrapartida uma remuneração,

para a execução desse serviço com técnica própria, decorrente de sua própria formação profissional, sem subordinação, ou vínculo hierárquico para com aquele em favor de quem o serviço é prestado, de maneira a responsabilizar-se pelo serviço e a eficácia dele decorrente e, de toda maneira, realizando-o em caráter eventual, ainda que por período que se estenda por algum tempo, para o atingimento do fim a que se propuseram as partes, quando da contratação.

A prestação de serviços compreende, portanto, ampla gama de atividades lícitas realizadas por aquele que pratica um serviço especializado e eventual, abrangendo o exercício remunerado de um
ofício; de um profissional liberal e de empresas especializadas que terceirizam serviços.

Por causa dessas características singulares, o contrato de prestação de serviços pressupõe que uma das partes seja pessoa em condições de dominar a técnica de sua arte, para a satisfação do cliente com relação ao resultado prometido.

Por isso, pertence ao prestador de serviço a responsabilidade pela escolha dos materiais, métodos e processos de execução do serviço, que o prestador escolhe livremente
. (NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JR.,

Nelson. Instituições de Direito Civil - Volume II: das obrigações, dos

contratos e da responsabilidade civil. São Paulo: Editora RT, 2022, versão

digital)
.

É importante destacar
que, embora prevaleçam os princípios da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual, as relações jurídicas privadas deverão atentar aos limites da função social do contrato (artigos 421, Código Civil) e à boa-fé objetiva, que cumpre com, pelo menos, três funções essenciais: (i) interpretativa (artigo 113, do Código Civil); (
ii
) restritiva de direitos ou, melhor dizendo, de abuso de direitos (artigo 187, do Código Civil);
(
iii
) integradora, fundamentando deveres anexos ou acessórios à
prestação principal, como os deveres de informação e lealdade (artigo 422, do Código Civil).

Sobre o assunto, a doutrina
ensina
em caso de dúvida
que:
“(
...
)
os direitos devem prevalecer sempre sobre as restrições (in dubio
pro

libertate
). Assim como as leis restritivas de direitos, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas "senão restritivamente, pelo menos sem recurso à interpretação extensiva e à analogia"
(Miranda. Manual, v. IV, n. 69, p. 307).

O mesmo
diploma legal
,
ainda
,
estabelece que os contratos civis e empresariais se presumem "
paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção
" (artigo 421-A,
caput
, do Código Civil).

Dessa maneira, "
a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada
" (inciso II), reservando-se a revisão contratual, como dito, apenas às situações excepcionais e de forma limitada (inciso III).

Na espécie,
as partes firmaram Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP e de Comodato de Equipamentos. O volume mensal contratado foi de
300
kg, cujo valor do quilo foi convencionado em R$
5
,90 (
cinco
reais e noventa centavos), sendo o prazo de duração de contrato do
60
(
sess
enta) meses (
ID 311766937
).

Relativamente ao preço do quilo do GLP, o contrato especifica o seguinte:

Ainda cabe destacar
as cláusulas relevantes para análise da controvérsia:

Compreende-se, a partir da leitura das referidas cláusulas que
,
em
11 de março de 2021
, o
correu o primeiro período
de fornecimento do serviço, sendo renovado automaticamente o instrumento contratual. E,
na metade do
terceiro
período contratual, mais precisamente em
03 de novembro de 202
2
, a
contratante/apelada
manifestou a intenção de interromper
o abastecimento, o que foi
informad
o
por meio de
e-mail
.

No comunica
d
o, a apelada/
ré disse: “
Informamos que devido às sucessivas divergências de preços, cada loja com uma tabela, não mas usaremos seu produto gás GLP em nossas lojas
”
(ID 311767367)
.

Está claro que
a tentativa da apela
da
, de se socorrer na resolução contratual por onerosidade excessiva não se sustenta. O instituto invocado segue os ditames dos artigos 478 a 480, do Código Civil, abaixo transcritos:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva
.

A
s
norma
s

reproduzidas
deriva
m
da noção de igualdade material,
"materializada no direito das obrigações pelo equilíbrio das prestações nos contratos comutativos, refletindo na proporcionalidade na valoração do conteúdo material do negócio jurídico
" (BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. Código Civil comentado: artigo por artigo. São Paulo: Editora RT, p. 2023,
p. 692).

Do detido e
xam
e do conjunto probatório,
não se verificam os requisitos cumulativos exigidos à resolução contratual
por parte da contratante/apelada
, quais sejam: (a) superveniência de acontecimentos extraordinários; (b) imprevisíveis; (c) que gerem, simultaneamente, onerosidade excessiva a uma das partes e vantagem desmedida à outra.

Observa-se que não há falar em inobservância ao dever de informação, uma vez que todas as informações constantes do instrumento contratual são

claras e precisas, inclusive, existe cláusula expressa informando a possibilidade de alterações

nos custos
que compõem o valor do GLP e eventual alteração dos preços contratados em razão da alta volatilidade dos insumos relacionados ao petróleo.

No que se refere à
tese
de abusividade nos reajustes, também
,
não houve qualquer demonstração de que o aumento do preço do GLP
,
de R$ 5,90/kg para R$ 8,90/kg
em dois anos
,
teria ocasionado excessiva onerosidade à
apelada/ré
.

Além disso, também
,
não se demonstrou que os preços praticados pela
apelante
estavam significativamente divergentes daqueles praticados por concorrentes no mercado de consumo.

Ora, n
ão se pode afirmar que o fato de a
Apelante
ter comercializado o gás a R$
8
,9
0
(
oito
reais e noventa centavos) por quilo em
novembro
de 2022 seja suficiente para demonstrar qualquer abusividade, uma vez que
a apelada tinha total e plena ciência de que a fornecedora
possu
ía
a prerrogativa de, a seu critério e considerando seus custos operacionais,
reajustar
o valor aos seus clientes.

As tabelas juntadas
nos Ids 311767370 a
311767373
pouco
, ou de nada,
servem para demonstrar qualquer excesso por parte da
fornecedora

apelant
e, uma vez que trazem informações
genéricas da ANP- Agência Nacional de Petróleo
, sem qualquer dado complementar acerca do produto a que se refere
no caso concreto,
isso sem falar que o
s valores ali elencados
não
traduzem as especificidades de cada caso.

Inexiste, portanto, vantagem desmedida à contraparte.

Assim, a partir da segunda metade do
terceiro
período contratual
(
novembro/2022
),
a
Apelada/ré
deixou de cumprir o ajustado
.

Por tudo isso, afastar a obrigação de arcar a multa pertinente pelo inadimplemento do contrato, sob
a tese
de desequilíbrio contratual, à revelia do preenchimento dos requisitos legais, levaria à relativização de compromissos assumidos
de forma
autônoma e
com
responsa
bilidade
pelos agentes privados,
o que implicaria em
interv
enção judicial
de forma indesejável nas relações intersubjetivas travadas
,
chancelando atitudes oportunistas e, até mesmo, contrárias à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A título de ilustração:

APELAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). Ação de inexigibilidade de débito. Cobrança de multa por descumprimento
contratual.
Rescisão contratual antes do encerramento do prazo contratual. Não comprovada justa causa. Inadimplemento do autor que não se pode afastar. Incidência da multa
contratual.
Disposições negociais que contaram
com a concordância do comprador. Inexistência de ilegalidade na renovação automática. Obrigação cumprida em parte e penalidade manifestamente excessiva. Valor da multa deve ser reduzido proporcionalmente ao valor dos últimos
fornecimentos.
Dever do juiz (artigo 413 do Código Civil). Sentença reformada. Recurso parcialmente provido
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002274-13 .2021.8.26.0606 Suzano, Relator.: Ana Lucia
Romanhole
Martucci, Data de Julgamento: 18/06/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-
19.
MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO.
- O Col. STJ firmou entendimento no sentido de que "a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (
arts
. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), ambas interpretadas de
maneira teleológica e sistêmica" (REsp 2 .070.354/SP) - A relativização do princípio da pacta sunt servanda, com fundamento nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, depende da demonstração concreta da desproporcionalidade entre as prestações contratuais, causadas pelo evento extraordinário e imprevisível - Afigura-se descabida a anulação da multa contratual, caso não restar demonstrado o desequilíbrio da relação contratual em decorrência das medidas restritivas impostas pelo Poder Público, durante a pandemia da COVID-19
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50129540620228130027, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)
.

Feitos esses esclarecimentos,

d
ou
provimento ao apelo

e reformo integralmente
a sentença
recorrida.

De
conse
guinte,
julg
o
procedente
o pedido autoral
e

condeno
a
empresa

Comércio
d
e Alimentos Santa Helena Ltda
.
ao pagamento da multa contratual prevista nas Cláusulas 13.1 a 13.1.3, no valor indicado na exordial
, de
R$ 43.304,25 (quarenta e três mil, trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos),

acrescido de
correção monetária e juros legais a contar da data certa de exigibilidade contratual
.

Inverto o ônus
da
sucumbência e mantenho inalterado o percentual dos h
onorários advocatícios
por ter sido fixado no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025